Tribunal: TCU
Processo: 028.874/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9501/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.874/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emilia Maria Dantas Soeiro (XXX.381.524-XX); Gisele Cristiane Ferraz Felix (XXX.133.254-XX); Jose Roniero Diodato (XXX.447.884-XX); Juliana Lourenco de Araujo Veras (XXX.707.884-XX); Luiziane Souza Vasconcelos de Lima (XXX.132.284-XX); Michela Cynthia da Rocha Marmo (XXX.399.634-XX); Tatiane Michele Melo de Lima (XXX.906.894-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.